Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-28.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-28.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUGENIA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO QUE JÁ DETERMINOU O ABATIMENTO DA QUANTIA CREDITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. A embargada alegou descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado que não contratou. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato questionado. Aplicação do Tema nº 1.061 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à dedução do valor creditado à parte embargada; (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) saber se houve omissão quanto ao marco inicial da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado já determinou, de forma expressa, o abatimento do valor creditado em favor da Embargada, inexistindo qualquer omissão quanto a este ponto.

4. O termo inicial dos juros de mora foi fixado corretamente na data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

5. A incidência da correção monetária foi estabelecida a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de comando expresso no acórdão embargado sobre dedução do valor creditado afasta a alegação de omissão. 2. Os juros moratórios fluem da data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. 3. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 29.06.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8003915-80.2021.8.05.0191, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapirucu/BA, tendo como
Embargante BANCO FICSA S/A e como Embargada VALDENORA PAULO DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA